Tribunal: TJMT
Processo: 0001182-61.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001182-61.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE DOS REIS - CPF: 326.907.382-87 (APELADO), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O APELO NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP).

E M E N T A

RECURSO DE APEL
AÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO –REINTEGRAÇÃO DA AUTORA NO CARGO EFETIVO DE TÉCNICA EM NUTRIÇÃO ESCOLAR

COM EFEITOS FUNCIONAIS E FINANCEIROS RETROATIVOS - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE SUPERVENIENTE DE AGIR; REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO PROCESSO ADMNISTRATIVO – AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA -
NOTIFICAÇÃO PESSOAL DIRECIONADA PARA O ENDEREÇO EXISTENTE NA FICHA CADASTRAL FORNECIDA PELA SERVIDORA - .AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE MUDANÇA DE ENDEREÇO – DEVER DO SERVIDOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍVIOS A DEFENSORIA PÚBICA – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 -

APELO DESPROVIDO

1. A perda superveniente do objeto somente se configura quando o direito pretendido pela parte é alcançado na via administrativa, o que não ocorreu no caso em tela, pois a pretensão da Requerente ocorreu em cumprimento de decisão judicial.

2.
[...]
1.
O deferimento antecipado da tutela requerida possui caráter provisório, sendo necessário o julgamento definitivo da controvérsia, ainda que cumprida a decisão liminar.
(TJ/MT - N.U 1006319-51.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

3.
Importante registrar o AR (na fase anterior ao PAD) e a tentativa de notificação pessoal do PAD foram direcionadas para o endereço existente na ficha cadastral da Apelada, ou seja, no endereço por ela mesma fornecido. Assim, se a servidora pública, ora Apelada, mudou de endereço, tem esta o dever de manter informada a Administração Pública para que haja as devidas comunicações necessárias. Assim, em qualquer processo administrativo (seja fiscal, seja disciplinar), a notificação enviada ao endereço existente na ficha funcional é considerada válida, não havendo que se falar em nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa.

4. Impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, posto que com a edição da Emenda Constitucional nº 80/2014, a Defensoria Pública foram conferidas as mesmas prerrogativas da Magistratura.

5. Apelo desprovido. Sentença retificada.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária de Reintegração ao serviço público com pedido de tutela antecipada proposta por Maria José dos Reis em face do Município Apelante, julgou procedentes os pedidos para, confirmando a antecipação da tutela deferida inicialmente, determinar a reintegração em definitivo da Autora no cargo efetivo de Técnica em Nutrição Escolar, Nível “1”, Classe “A”, matrícula nº. 966200, com efeitos funcionais e financeiros retroativos à 30-4-2010, e via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condenou o requerido no pagamento dos honorários advocatícios fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2º, 3º e 8º, do CPC.

Irresignado, o Apelante apresentou recurso de apelação, sustentando, em síntese, que no âmbito do Município de Cuiabá, a lei que disciplina o processo administrativo disciplinar é a Lei Complementar nº. 93, de 23 de junho de 2003, sendo que o artigo 152 prevê a citação do servidor por meio de publicação na Gazeta Municipal.

Assegura que, o procedimento disciplinar atendeu os requisitos legais e constitucionais, tendo sido amplamente assegurado à servidora o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Assevera que, em não sendo esse o entendimento, com o cumprimento da liminar inicialmente concedida, o presente processo perdeu o objeto, devendo a ação ser julgada extinta sem resolução do mérito.

Por fim, afirma que, no tocante a condenação no pagamento dos honorários advocatícios, com a superveniência da EC 80/2014, não se mostra mais possível cogitar a aplicação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Púbica.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso de apelação, a fim de reformar a sentença recorrida e, consequentemente, revogar a tutela antecipada deferida e confirmada pelo comando sentencial impugnado, para julgar improcedente a demanda e inverter o ônus sucumbencial, já que a citação/notificação da servidora ocorreu na forma disciplinada pela legislação aplicável no âmbito do município (artigo 152 da Lei Complementar nº. 093/2003).

Em não sendo este o entendimento, em face da natureza satisfativa da tutela deferida nos autos e o seu efetivo cumprimento, requer a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Se mantida a reintegração ao cargo, pugna pela reforma da sentença quanto a condenação no pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, a fim de afastar a mencionada condenação.

Certidão de tempestividade do apelo (id. 6846361).

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA PRELIMINAR DE FALTA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Município de Cuiabá alega que, com o cumprimento da liminar inicialmente concedida, o presente processo perdeu o objeto, devendo a ação ser julgada extinta sem resolução do mérito.

Sem razão o Apelante.

Isso porque, é pacífico, neste Tribunal, o entendimento quanto a necessidade de se confirmar a liminar por meio de sentença de mérito:

[...] Não há que se falar em perda do objeto em razão do cumprimento da liminar, uma vez que se impõe o julgamento do mérito para reconhecimento definitivo do direito da parte, sob pena de sua pretensão deixar de ser implementada como obrigação de fazer por parte da Fazenda Pública, em razão do caráter precário da medida liminar, que é passível de revogação a qualquer tempo. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 72226/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 6 de outubro de 2015).

Assim,
rejeito
a preliminar de perda superveniente do interesse de agir.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária de Reintegração ao serviço público com pedido de tutela antecipada proposta por Maria José dos Reis em face do Município Apelante, julgou procedentes os pedidos para, confirmando a antecipação da tutela deferida inicialmente, determinar a reintegração em definitivo da Autora no cargo efetivo de Técnica em Nutrição Escolar, Nível “1”, Classe “A”, matrícula nº. 966200, com efeitos funcionais e financeiros retroativos à 30-4-2010, e via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condenou o Requerido no pagamento dos honorários advocatícios fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2º, 3º e 8º, do CPC.

Extrai-se dos autos que, a Autora/Apelada é servidora pública efetiva do Município de Cuiabá, nomeada pelo Decreto nº. 3.728/2000, para exercer o cargo de Merendeira, a partir de 1º de fevereiro de 2000, em virtude de ter sido aprovada em concurso público municipal, lotada na Secretaria Municipal de Educação, atualmente, exercendo o cargo de Técnica em Nutrição Escolar I, nível TNE 1, Classe “A”, conforme certidão de vida funcional de id. 6846142 – pág. 6.

Verifica-se que, no ano de 2006, foi expedida carta de convocação para alguns servidores, entre eles, para a Autora (id. 6846307 – págs. 8/10), para esclarecimento da situação funcional, diante do abandono do emprego ou ausência ao serviço por mais de 30 (trinta) dias sem justificativa, mas a Autora/Apelada não foi localizada no endereço constante na ficha funcional (id. 6846310 – pág. 2 e id. 6846310 – pág. 7).

Consta, ainda, no parecer nº 2.117/PAAL/PGM/2006, subscrito pela Procuradora do Município de Cuiabá, Dra. Juliette Caldas Migueis, a informação acerca da convocação via edital em jornal de grande circulação, por três vezes, nos dias 6,7 e 8 de dezembro de 2005.

Assim, foi instaurado processo administrativo disciplinar em desfavor da Apelada/Autora e outros servidores por abandono do cargo, por meio da Portaria nº. 033/2010/CGM/PMG, de 22 de novembro de 2010 (id. 6846311 – pág. 7).

Expedido mandado de citação para apresentação de defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias, foi certificado em 22 de dezembro de 2010, que a interessada não foi encontrada, tendo em vista que
existe a rua, mas o endereço não
(id. 6846311 – pág. 10).

Na sequência, foi publicado edital de convocação da Apelada e demais servidores, na Gazeta Municipal, de 4 de março de 2011, para comparecerem na Corregedoria-Geral do Município para apresentarem suas defesas prévias nos autos do processo administrativo disciplinar (id. 6846313 – pág. 3).

Posteriormente, observa-se que a Autora e demais servidores apresentaram defesa prévia, por meio de defensora dativa, conforme documento de id. 6846314 – págs. 5/7.

No id. 6846315 – págs. 1/3, a Corregedoria-Geral do Município de Cuiabá emitiu parecer, opinando pela aplicação da penalidade de demissão para a Apelada/Autora, por considerar que restou claro que abandonou seu cargo, sendo publicado o Ato GP nº. 1.158/2011, com a demissão da Apelada/Autora por abandono do cargo (id. 6846316 – pág. 2), na Gazeta Municipal de 16 de dezembro de 2011 (id. 6846300 – pág. 4).

Assim, em 14 de janeiro de 2013, a Autora/Apelada ingressou com a Ação Ordinária de Reintegração ao Serviço Público com pedido de tutela antecipada em desfavor do Município de Cuiabá/MT, objetivando, no mérito, a procedência dos pedidos para que seja determinada a sua reintegração no cargo efetivo de Técnica em Nutrição Escolar, nível 1, Classe ‘A’, Matrícula nº 966200, com efeitos funcionais e financeiros retroativos à 30-4-2010.

Aduziu, em síntese, que era funcionária pública municipal admitida por concurso público no cargo efetivo de Técnica em Nutrição Escolar – TNE, e que, após se ausentar por mais de 30 (trinta) dias para tratamento de saúde, foi submetida a Processo Administrativo Disciplinar e demitida por abandono de cargo.

Asseverou que, trabalhou assiduamente há mais de 10 (anos) na mesma instituição de ensino e requereu em tempo célere sua licença para tratamento de saúde diretamente na Escola municipal onde estava lotada, não requerendo cópia do referido protocolo de solicitação.

Relatou que, em fevereiro de 2010, foi submetida a procedimento cirúrgico no município de Alto Floresta d ́Oeste no estado de Rondônia e, após, retornou ao Município de Cuiabá, ainda em processo de recuperação. Após sanar seu quadro clínico, ao buscar a escola para reassumir suas funções, foi surpreendida com a notícia de que havia sido demitida por abandono de cargo.

Alegou que, o PAD a que foi submetida é nulo de pleno direito por constar várias irregularidades tais como, ausência de contraditório e ampla defesa, bem como citação válida.

Informou que, apesar de ter mudado seu domicílio, dirigiu-se à unidade de lotação para reassumir suas funções e foi informada de que estaria demitida por abandono do cargo, sem qualquer ampla defesa, mesmo sem estar encerrado o procedimento administrativo disciplinar, que só encerrou no final do ano de 2011.

Afirmou que, houve ausência de notificação e que, após infrutífera tentativa, a municipalidade não publicou edital em imprensa oficial ou jornal de grande circulação, conforme dispõe o art. 172 §9º da Lei Complementar nº 93/2003.

Pontuou que, o Requerido sequer fez consignar que se tratava de edital de notificação (está escrito convocação), no prazo de 20 (vinte) dias, consoante determina a lei específica.

Assegurou que, não foi aberto prazo para alegações finais e não há intimação da Defensora Dativa acerca da decisão que exonerou a Autora.

Ressaltou que, é tão verdadeira a assertiva de que estava licenciada para tratamento de saúde que até o mês de abril do ano de 2010, o Requerido continuou pagando seus proventos normalmente.

Destacou que o Procedimento Administrativo é absolutamente nulo e eivado de falhas inescusáveis em detrimento da ampla defesa e do contraditório, posto que o Requerido sequer buscou tomar depoimentos de servidores, superiores hierárquicos e/ou até mesmo do Diretor da Escola em que a Autora estava lotada, porque tais servidores tinham pleno conhecimento de que esta gozava de licença para tratamento de saúde.

O pedido de liminar foi deferido no id. 6846317 – pág. 3.

O Município de Cuiabá manifestou nos autos, informando o cumprimento da tutela antecipada deferida e apresentou contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos, argumentando que o ato administrativo praticado está respaldado de legalidade, uma vez que não incorreu em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, o Juiz de Primeiro Grau julgou procedente o pedido, por entender que a exoneração da Autora ocorreu sem o devido procedimento administrativo, ofendendo, por consequência os princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa, já que a convocação para apresentação de defesa administrativa ocorreu com a publicação apenas na Gazeta Municipal.

Pois bem. Inicialmente, insta observar que o Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo; no entanto, pode proceder a análise da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade dos atos administrativos.

Admite-se, assim, o controle judicial sobre as decisões nos processos disciplinares que forem ilegais, seja do ponto de vista das formalidades do devido processo administrativo, seja quanto aos motivos determinantes, ou que desrespeitem os princípios como os da proporcionalidade ou razoabilidade (proibição de excesso).

No caso em apreço, ao contrário do que defende a Autora/Apelada, a sua citação por edital foi realizada com observância às disposições do artigo 172, §9º da Lei Complementar nº. 93/2003, que assim dispõe:

Art. 172. O processo administrativo disciplinar compreende a fase cognitiva e instrutória e obedecerá aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa ao acusado, permitindo-lhe a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

§9º. Encontrando-se o servidor em lugar incerto e não sabido será publicado edital com prazo de 20 (vinte) dias na imprensa oficial ou jornal de grande circulação, finco o qual será o mesmo declarado revel.

Portanto, a previsão para citação do servidor por meio de publicação do edital na Gazeta Municipal, conforme ocorreu na hipótese, está de acordo com o previsto na legislação municipal e não há nos autos nenhum pedido no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo.

Apesar de constar na publicação convocação e não notificação ou citação e, ainda, não consignar expressamente o prazo de 20 (vinte) dias, nota-se que a mencionada publicação assinalou que estava fundamentada no artigo 172, §9º da Lei Complementar nº. 93/2003, onde consta tal prazo.

Ademais, no caso, foram esgotados todos os meios disponíveis pela Administração para localização da servidora. Na inicial, a Autora afirma que o PAD é nulo, porque jamais ocorreu a sua notificação pessoal. Ocorre que, ela mesma informou que
passado o período de recuperação da cirurgia, a Autora retornou ao seu domicílio
e, ainda,
apesar de ter mudado seu domicílio, dirigiu-se à Unidade de Lotação para reassumir suas funções e foi informada de que estaria demitida por abandono
.

Ora, a própria Autora/Apelada afirmou que mudou de domicílio, de modo que, no momento da instauração do PAD (2010), não tinha como a Administração Pública intimar pessoalmente a Autora, sendo que é de responsabilidade desta manter seus dados atualizados perante a Administração.

Verifica-se que, em face da revelia da Autora no PAD, foi nomeado defensor dativo em conformidade com o art. 172, §10, da Lei Complementar nº. 93/2003, com a devida explicitação da conduta imputada à servidora, tendo sido devidamente apresentada defesa.

Importante ressaltar que, apesar da Autora/Apelada informar que no mês de fevereiro do ano de 2010, teve a oportunidade de ser submetida a procedimento cirúrgico e, por ter conseguido repentinamente tal cirurgia, isso em nada tem a ver com o período apurado no Processo Administrativo Disciplinar, eis que o processo foi instaurado para apurar os fatos de abandono do cargo referente aos anos de 2005/2006, conforme pode ser observado da convocação dos servidores para regularização da vida funcional (id. 6846304 – pág. 1 e id. 6846305 – pág. 9).

De igual modo, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva da administração pública municipal.

Isso porque, ausente nos autos qualquer documento que ateste o momento exato em que a administração pública municipal teve ciência do fato. Assim, se levarmos em consideração as convocações para regularização da vida funcional, realizadas em 6, 7 e 8 de dezembro de 2005, como a data do conhecimento da ausência no serviço, a instauração do PAD em 22 de novembro de 2010, interrompeu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para apuração das infrações puníveis com demissão (artigo 156, I, §§ 1º e 3º, da Lei Complementar nº. 93/2003).

Por outro lado, a Autora/Apelada alega que a defensora dativa não foi devidamente intimada acerca da decisão que a demitiu do cargo, em julgamento de processo administrativo disciplinar contra ela instaurado.

Em detida análise dos autos, vê-se que a demissão por abandono do cargo foi publicada apenas na Gazeta Municipal, em 16 de dezembro de 2011, sem constar qualquer menção à defensora dativa nomeada. Não há nos autos qualquer documento que comprove a intimação do defensor dativo do ato de demissão da Autora.

A Lei Complementar nº. 93/2003, dispõe que:

Art. 176. Do julgamento realizado pelo superior hierárquico do acusado, cabe recurso nos termos do Título IV desta lei.

Vale ressaltar que, o §10 do artigo 172 da lei municipal estabelece que declarada a revelia, será nomeado defensor dativo para promover a defesa do acusado.

Nessa senda, sendo a Autora/Apelada revel no processo disciplinar administrativo, entendo que o defensor dativo deveria ter sido intimado acerca do ato de demissão, o que não ocorreu na hipótese, o que constitui grave lesão ao direito constitucional à ampla defesa.

Dessa forma, conclui-se que a publicação da decisão na Gazeta Municipal, não assegurou à Autora/Apelada a certeza do processo punitivo disciplinar, que se mostra imprescindível para apresentação de defesa/recurso, violando-se, por conseguinte, o princípio da publicidade, do qual devem ser revestidos os atos administrativos, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Desta feita, entendo que houve violação a preceitos constitucionalmente estabelecidos, por não ter assegurado a ciência à interessada do processo administrativo disciplinar.

A propósito, sobre a necessidade de prévio procedimento administrativo que observe os princípios da ampla defesa e do contraditório, o Supremo Tribunal Federal sumulou a matéria. Veja-se:

Súmula nº 20: É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.

Assim sendo, considerando a ilegalidade do ato administrativo de demissão, impõe-se a sua anulação e consequente restabelecimento de todos os direitos da ex-servidora, até que seja instaurado o devido processo legal e observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Embora o Magistrado tenha condenado o Município no pagamento retroativo à 30-4-2010, data do último pagamento efetuado pela Administração Pública Municipal, pelos documentos colacionados aos autos e pela própria narrativa da Autora/Apelada, verifica-se que esta não compareceu mais ao trabalho desde fevereiro de 2010, quando foi submetida a cirurgia e, no momento em que procurou a escola para reassumir as suas funções, já foi informada acerca da instauração do PAD e demissão.

Importante, registrar que não há nos autos qualquer pedido de licença médica, tampouco a data precisa acerca do seu retorno, de modo que os efeitos financeiros deverão incidir a partir do ato demissional declarado nulo.

Desse modo, verificada a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, em processo administrativo, instaurado para a apuração de falta de servidor, deve ser declarado nulo o ato demissional de funcionário público, com a consequente reintegração ao cargo com o pagamento de salário, durante o período que esteve afastada, devidamente corrigido com juros moratórios, a ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança e atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por fim, evidente o descabimento dos honorários advocatícios neste caso, consoante entendimento firmado por esta Corte, tendo em vista que, após o advento da EC nº 80/2014, que alterou o art. 134 da Constituição Federal, quando a Defensoria Pública atua contra ente diverso ao que pertence, pois referida norma lhe conferiu, ressalvadas as peculiaridades de cada qual, as mesmas prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

Logo, não mais é possível a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, devendo esta prestar a sua função institucional de forma integral e gratuita.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ACOLHIMENTO PARCIAL EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL — IMPOSSIBILIDADE — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 — DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA — RECURSO NÃO PROVIDO.

A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.

“Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas Também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014”
(N.U 0000533-04.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/3/2021, publicado no DJE 15/3/2021). Decisão interlocutória mantida. Recurso não provido.

(N.U 1010049-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/4/2021, publicado no DJE 3/5/2021).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de falta de interesse superveniente de agir e, no mérito dou
parcial provimento
ao recurso de apelação apresentado pelo Município de Cuiabá para excluir a condenação no pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual. Em Remesse Necessária,
retifico, em parte,
a sentença para determinar a imediata reintegração ao cargo, com efeitos retroativos à data da demissão, inclusive financeiros, devidamente atualizados, conforme alhures explanado.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA

Exma Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Vogal)

Egrégia Câmara :

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto
contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Reintegração ao serviço público,
julgou procedente
os pedidos para reintegrar a Autora no cargo efetivo de Técnica em Nutrição Escolar, Nível “1”, Classe “A”, matrícula nº. 966200, com efeitos funcionais e financeiros retroativos à 30/04/2010.

O Juízo
a quo
também condenou o requerido no pagamento dos honorários advocatícios fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

O Apelante argumenta que o art. 152 da Lei Complementar nº. 93/03, prevê a citação do servidor por meio de publicação na Gazeta Municipal, que o procedimento disciplinar atendeu os requisitos legais e constitucionais, tendo sido amplamente assegurado à servidora o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Alega a perda de objeto da ação, uma vez que foi dado cumprimento à liminar concedida anteriormente.

Por fim, afirma não ser possível condenação no pagamento dos honorários advocatícios, pois com a superveniência da EC 80/2014, não se mostra mais possível cogitar a aplicação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Púbica.

A e. Desª Relatora, rejeitou
a preliminar de falta de interesse superveniente de agir e, no mérito deu
parcial provimento
ao Recurso de Apelação para excluir a condenação no pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual e, em sede de Reexame Necessário, retificou,
em parte,
a sentença para determinar a imediata reintegração ao cargo, com efeitos retroativos à data da demissão, inclusive financeiros, devidamente atualizados.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

No que concerne à preliminar de perda superveniente do objeto, ante ao cumprimento de liminar deferida judicialmente, acompanho a e. Relatora quanto à sua rejeição, haja vista que a perda superveniente do objeto somente se configura quando o direito pretendido pela parte é alcançado na via administrativa, o que não ocorreu no caso em tela, pois a pretensão da Requerente ocorreu em cumprimento de decisão judicial.

Ademais, a decisão liminar possui natureza precária, ou seja, é imprescindível a sua conformação em sede de cognição exauriente.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA - CUMPRIMENTO DA ORDEM - SENTENÇA RECONHECENDO A PERDA DE OBJETO - INOCORRÊNCIA - DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - RESPONSABILIDADE RECONHECIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PROVIDO. 1.
O deferimento antecipado da tutela requerida possui caráter provisório, sendo necessário o julgamento definitivo da controvérsia, ainda que cumprida a decisão liminar.
2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo a responsabilidade pela prestação dos serviços e pelo fornecimento de medicamentos e terapias para se efetivar tal direito de todos os entes federados de forma solidária e conjunta. 3. Demonstrada a necessidade do fornecimento de medicamento para o tratamento do paciente, de acordo com a moléstia que o acomete, observada a prescrição médica, ao Estado se impõe a obrigação de realizá-la. 4. Recurso provido. (TJ/MT - N.U 1006319-51.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020) (NEGRITEI)

Nesse norte, não tenho dúvida em acompanhar a e. Desª Relatora quanto à rejeição da preliminar.

No que tange ao mérito, faço a seguinte ponderação acerca do argumento de cerceamento de defesa e nulidade.

O ponto central do presente feito é saber se há ou não nulidade do processo administrativo disciplinar, que culminou na demissão da Apelada.

Sustenta a Apelada, na exordial, que o processo administrativo por ela sofrido está eivado de nulidade, uma vez que afrontou o contraditório e ampla defesa.

Ao analisar os documentos que instruem todo o caderno processual, verifica-se que a Apelada informou à Administração Pública que residia no seguinte endereço:
“Rua Vila Nova, Quadra 19, Casa 440, Bairro Jardim União, Cuiabá/MT”
, conforme se infere no Cadastro do Servidor (Id. 6846143) e nos Dados Pessoais do Sistema de Recursos Humanos do Município (Id. 6846304).

A Administração Pública, antes de instaurar o PAD (processo administrativo disciplinar), expediu notificação à Apelada, via AR, com o escopo desta justificar a sua situação junto à Secretaria Municipal de Educação, sendo que o AR retornou ao remetente, sem o seu devido recebimento, conforme se pode observar no Id. 6846307.

Desta forma, foi instaurado PAD contra a Apelada com o escopo de apurar infração administrativa configurada como abandono de cargo público.

Já com o PAD instaurado (com formação de comissão, edição de portaria, etc..), houve a tentativa de notificação PESSOAL da Apelada para oferecer Defesa Prévia.

Entretanto, a notificação pessoal foi infrutífera, ante a inexistência do endereço, conforme se infere no Id. 6846311.

Somente após esgotada a tentativa de notificação pessoal, é que ocorreu a citação por edital (Id. 684613).

Importante registrar o AR (na fase anterior ao PAD) e a tentativa de notificação pessoal do PAD foram direcionadas para o endereço existente na ficha cadastral da Apelada, ou seja, no endereço por ela mesma fornecido.

Assim, se a servidora pública, ora Apelada, mudou de endereço, tem esta o dever de manter informada a Administração Pública para que haja as devidas comunicações necessárias.

Assim, em qualquer processo administrativo (seja fiscal, seja disciplinar), a notificação enviada ao endereço existente na ficha funcional é considerada válida, não havendo que se falar em nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO –

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – INOCORRÊNCIA – NOTIFICAÇÕES ENVIADAS AO MESMO ENDEREÇO

–

OBRIGAÇÃO DO CONTRIBUINTE – CADASTRO ATUALIZADO JUNTO AO FISCO – RECURSO NÃO PROVIDO. É dever do contribuinte manter seus dados atualizados no cadastro fiscal, razão pela qual a alegação de alteração de domicílio da empresa, não é admissível como justificativa para desconhecimento de decisão administrativa, hipótese em que não há falar em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. (TJ/MT - N.U 1020894-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)

Não bastasse a legalidade do ato citatório (notificação para apresentação de defesa prévia), à Apelada foi-lhe assegurado o contraditório e ampla defesa, por meio de defensor dativo, cuja defesa foi apresentada no PAD, conforme se infere no Id. 6846314.

Assim, peço vênia à e. Desª Relatora para divergir quanto ao fundamento de ocorrência de cerceamento de defesa e nulidade do processo administrativo disciplinar (PAD).

No que tange ao fundamento de impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, comungo com o mesmo entendimento apresentado pela e. Desª Relatora, pois com a edição da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública foi-lhe conferida as mesmas prerrogativas da Magistratura, razão pela qual não há que se falar em fixação de verba honorária.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência desta C. Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – NÃO ALTERAÇÃO DO DECISUM – PROVIMENTO PARCIAL. Os embargos de declaração devem ser acolhidos, quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, nos termos da Súmula N. 421 do Superior Tribunal de Justiça. A Emenda Constitucional n. 80/2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública. Assim, não mais cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria, independente de qual seja o ente público sucumbente (TJMT, Ag 45118/2015). Acolhem-se os embargos de declaração para sanar erro material, sem que seja atribuído efeito modificativo ao recurso. (TJ/MT - N.U 0001205-51.2014.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021)

Com essas breves considerações, ACOMPANHO

a e, Desª Relatora para REJEITAR a preliminar e, no mérito, peço vênia para divergir e DAR PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Município de Cuiabá e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICAR a sentença para julgar improcedente a ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022